Tribunal: STF
Processo: RE 1285650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA O CARGO DE ARQUEÓLOGO PELO IPHAN. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA DE 5 (CINCO ANOS). INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Trata-se de apelação interposta pelo O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL-IPHAN, ANDREIA CAVALCANTI DE VASCONCELOS ROCHA, contra sentença do douto Juiz Federal da 10ª Vara da SJ/PE que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao IPHAN que torne definitiva a nomeação da autora em decorrência de sua aprovação no respectivo certame. 
    2. No caso em comento, adota-se como fundamento, o inteiro teor do voto proferido no Agravo de Instrumento de nº. 080570894.2015.4.05.0000, de lavra do Desembargador Flávio Lima (convocado), associado aos presentes autos. 
    3. "A demandante é graduada em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, tendo prestado concurso de nível superior para ingressar nos quadros do réu, ora agravado, IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a Área de Atuação de Arqueologia por meio de Processo Seletivo Simplificado". 
    4. ‘Em um país com postos de trabalho em arqueologia bastante escassos, com poucos profissionais capacitados para atuar na área, confronta com normas principiológicas como a razoabilidade , proporcionalidade e isonomia, a exigência de prévia experiência de 5 (cinco) anos, constituindo-se verdadeira cláusula de reserva de mercado". 3. "É de se destacar que a Universidade Federal de Pernambuco formou a primeira turma em 2003, justamente a da autora, ora agravante, de modo que todos os candidatos por ela graduados estariam alijados do certame, o que não se apresenta como razoável". 4. "De fato, considerando o rol de atribuições inerentes ao cargo pleiteado, definido no próprio edital, o qual não se refere a atividades que exijam um maior grau de complexidade para execução, bem como não implicam algum grau de risco objetivo para os resultados a serem atingidos, tenho que se apresenta pertinente, na espécie, o pedido apresentado pela postulante’.
     5. ‘Nesse diapasão, verifica-se que a jurisprudência do STF é no sentido de privilegiar a liberdade profissional, apenas podendo se fazer restrições ao exercício de determinadas atividades laborais, ainda que com fundamento em lei, quando a natureza das respectivas funções o exija, o que não acontece no cargo de arqueólogo em relação à imposição de prévia experiência de 5 (cinco) anos’. 
    6. ‘Por fim, a exigência de experiência profissional não possui fundamento legal, sendo uma inovação desarrazoada do edital’. 
    7. Vale ressaltar que a decisão proferida no agravo de instrumento supra transcrito guarda total pertinência com o recurso de apelação aqui apresentado pelo IPHAN. 
    8. Apelação improvida.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, I e II; 93, IX, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional, no material fático-probatório dos autos e nas cláusulas do edital. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.148.845-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Ademais, infere-se que o entendimento adotado pela decisão recorrida não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência de experiência profissional prevista apenas em edital configura afronta à Constituição. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTES. 1. É irrelevante para o desate da questão o objeto da investidura, quando em debate a violação direta do art. 37, I, da Constituição Federal. 2. A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital importa em ofensa constitucional. Precedentes. 3. A investidura em cargo ou emprego das empresas públicas e sociedades de economia mista, regidas pela CLT, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, submete-se à regra constitucional do art. 37, II. 4. Agravo regimental improvido.” (RE 558833-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator